Tribunal: STF
Processo: ARE 1374591
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    ACIDENTÁRIA- REVISÃO DE BENEFÍCIO- MAJORAÇÃO DOS TETOS DE CONTRIBUIÇÃO PELAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS Nº 20/1998 E 41/2003 - REFLEXO NA RENDA MENSAL DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ MANTIDA DESDE MAIO DE 1988 - INADMISSIBILIDADE. “A majoração dos tetos de contribuição imposta pelas Emendas Constitucionais 20/1998 e 41/2003 não implicam reajuste extraordinário de renda mensal de aposentadoria por invalidez mantida desde maio de 1988, cuja evolução ao longo do tempo se dá exclusivamente pelos índices de manutenção usualmente empregados na forma da legislação infraconstitucional pertinente”. Apelação desprovida com observação.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 14 da Emenda Constitucional nº 20/1998; 5º da Emenda Constitucional nº 41/2003; e 5º, caput, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    (...)



    É certo que as Emendas Constitucionais n° 20, de 15 de dezembro de 1998, e41, de 19 de dezembro de 2003, elevaram os tetos de contribuição da Previdência, respectivamente, para R$1.200,00 e R$2.400,00, surgindo daí o direito dos Segurados em geral à revisão dos benefícios.



    A meu juízo, para que tal revisão se concretize se faz necessário: I) que, evidentemente, os respectivos salários-de-contribuição que compuseram a base de cálculo de tais benefícios tenham alcançado a competência das aludidas disposições constitucionais, quais sejam, dezembro de 1998 e dezembro de 2003; II) que o valor da renda mensal do benefício a ser revisto já corresponda, na data de sua concessão, ao teto previdenciário.



    No caso em apreço, não se verifica nenhuma das duas situações.



    Quanto à primeira, porque aaposentadoria por invalidez, no caso, consoante se infere dos autos, foi deferida com termo inicial fixado no dia 01.05.1988 (ver página 46), de modo que a sua base de cálculo, necessariamente, foi aferida tomando-se para tanto os salários-de- contribuição válidos até então nos termos da legislação que, evidentemente, disciplina aconcessão e manutenção dos benefícios.



    Se assim foi, evidentemente a majoração posterior do teto previdenciário, com reflexo direto nos salários-de-contribuição, aqui não se aplica porque, corno exposto, não houve na hipótese a apuração de base de cálculo com adoção de salários-de-contribuição, apartir de dezembro de 1998, para aferição da renda mensal da aposentadoria por invalidez que, repito, teve asua renda mensal inicial apurada para maio de 1988.



    Outrossim, as disposições das aludidas Emendas Constitucionais, conquanto tenham majorado os tetos de contribuição nas competências apontadas, nada dispuseram sobre reajustes (mesmo porque esta não era a finalidade), não se cogitando, assim, de mero emprego de reajuste extraordinário, sob tal pretexto, sobre benefícios, cujos reflexos de tais Emendas, como aqui exposto, não foram contemplados.



    Por fim, quanto à segunda hipótese, a aposentadoria por invalidez do autor, cujo início se deu em maio de 1988, teve por renda mensal inicial Cz$79.540,56 (ver página 46), valor inferior, portanto, ao correspondente teto do salário-de-contribuição (Cz$90.100,00).



    Logo, descabe na hipótese a revisão nos moldes postulados, cumprindo-me apenas assentar estar o autor isento dos ônus da sucumbência ante aprevisão expressa do parágrafo único do artigo 129 da Lei 8.213/91.



    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento à apelação com a observação supra.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente